Tribunal: TJSP
Processo: 1023563-62.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Contrato – Conta-corrente bancária - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Tarifa mensal de serviços debitada na conta-corrente, sob a rubrica "TAR MAXI CONTA" – Pretensão da autora fundada na premissa de que não aderiu ao serviço remunerado e há vício de consentimento – Vício, calcado em erro, que não se presume e requer prova

Ementa:
Contrato – Conta-corrente bancária - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Tarifa mensal de serviços debitada na conta-corrente, sob a rubrica "TAR MAXI CONTA" – Pretensão da autora fundada na premissa de que não aderiu ao serviço remunerado e há vício de consentimento – Vício, calcado em erro, que não se presume e requer prova inconcussa – Prova documental, ministrada pelo réu, da contratação tarifada – Fato impeditivo do direito pleiteado pela autora (art. 373, inciso II, do novo CPC) – Sentença de improcedência mantida e ônus de sucumbência a cargo da autora – Honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do mesmo estatuto), ressalvada a gratuidade processual – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023563-62.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JULIANA
CAROLINA SALGADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023563-62.2017.8.26.0114 -
2
VOTO No: 35.853
APEL.No: 1023563-62.2017.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APTE. : Juliana Carolina Salgado
APDO. : Itaú Unibanco S/A.
Contrato Conta-corrente bancária - Ação declaratória de
inexistência de débito, cumulada com indenização por danos
materiais e morais Tarifa mensal de serviços debitada na
conta-corrente, sob a rubrica “TAR MAXI CONTA”
Pretensão da autora fundada na premissa de que não aderiu
ao serviço remunerado e há vício de consentimento Vício,
calcado em erro, que não se presume e requer prova
inconcussa Prova documental, ministrada pelo réu, da
contratação tarifada Fato impeditivo do direito pleiteado
pela autora (art. 373, inciso II, do novo CPC) Sentença de
improcedência mantida e ônus de sucumbência a cargo da
autora Honorários advocatícios majorados “ope legis” (art.
85, § 11, do mesmo estatuto), ressalvada a gratuidade
processual Recurso desprovido, com observação.
A r. sentença a fls. 81/82, cujo relatório
fica incorporado, julgou improcedente a pretensão da
autora nos autos de ação declaratória de inexistência de
débito, cumulada com indenização por danos materiais e
morais, sob o fundamento de que o réu fez a prova do
contrato bancário e da idoneidade do débito impugnado, a
cargo da autora os ônus de sucumbência.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, expondo que o débito “sub judice” tem origem em
contrato de adesão e não autorizou-o à razão de R$32,00
debitados diretamente na conta-corrente. Enfatiza que é
assalariada e o débito automático, além de excessivo,
constitui
“venda
casada”
vedada
pelo
ordenamento
jurídico. Busca a reforma.
Recurso contrarrazoado.
É o relatório.
A pretensão da autora tem como premissa
que não aderiu ao serviço bancário remunerado sob a
rubrica de “TAR MAXI CONTA”, debitado na conta-corrente,
daí o ludíbrio perpetrado pelo réu, visto que não foi
alertada a respeito dessa tarifa mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023563-62.2017.8.26.0114 -
3
Pois bem.
A só asserção de ser pessoa modesta e
assalariada não é pressuposto de ter contratado a conta-
corrente induzida a erro.
A quem alegue erro, isto é, um vício de
consentimento, a falsa concepção acerca de um fato ou de
uma coisa, deve prová-lo.
“In casu”, não há um início de prova de
erro como vício de consentimento, por suposto abuso do
banco
depositário
de
ativos
financeiros
em conta-
corrente, voltado à geração de vantagem indevida.
Os vícios de consentimento não se presumem, exigem prova inconcussa em homenagem à
segurança jurídica.
Caio Mário da Silva Pereira doutrinava que
"a ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de
contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da
avença,
segundo
as
suas
preferências.
Concluída a
convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar,
em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato,
com observância dos requisitos de validade, tem plena
eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos
participantes, que não têm mais a liberdade de se
forrarem às consequências, a não ser com a cooperação
anuente do outro. Foram as partes que escolheram os
termos de sua vinculação, e assumiram todos os riscos. A
elas não cabe reclamar, e ao Juiz não é dado preocupar-se
com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser
atacadas sob a invocação de princípios de equidade"
("Instituições de Direito Civil", Ed. Forense, 1975, 3a
ed., vol. III, pág. 16).
Tudo induz que a autora arrependeu-se,
depois de aderir aos serviços, e algo novo fê-la chegar a
isso por motivo de imprevisão.
Antigo
precedente
deste
Tribunal
de
Justiça de São Paulo transcreve a lição de Cunha
Gonçalves ("in", "Tratado", vol. IV, tomo II, págs. 756 e
757), para quem ninguém está obrigado a concordar com a
"própria ruína ou falência", porém, "a teoria da
imprevisão não deve ser tomada em toda a sua amplitude,
não sendo admissível como desculpa normal de toda e
qualquer inexecução do contrato porque, do contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023563-62.2017.8.26.0114 -
4
nenhum contrato poderia manter-se; todo aquele que
errasse nos seus cálculos e previsões poderia furtar-se
ao convencionado; fomentar-se-ia a má-fé, destruindo-se
pela base a força vinculativa dos contratos necessária à
ordem social" (RJTJESP 117/89).
Carente a prova do vício, a procedência da
pretensão da autora atenta contra a estabilidade dos
negócios jurídicos.
No particular, o réu trasladou “Proposta
de Abertura de Conta Universal Itaú de Contratação de
Serviços Pessoa Física” e “Proposta de Pacote de
Serviços” pela qual a autora optou pela modalidade “Maxi
Conta Itaú Total” tarifada.
É conclusivo que o réu ministrou a prova
cabal do fato impeditivo do direito pleiteado pela
autora, na forma do art. 373, inciso II, do novo CPC.
Desprovido o recurso, a autora continua a
suportar os ônus de sucumbência, as custas e despesas de
reembolso ao réu com atualização desde os desembolsos e
os honorários advocatícios majorados a 12% do valor
atualizado da causa, sopesado o trabalho adicional na
fase recursal (art. 85, § 11, do novo CPC) e ressalvada a
gratuidade processual.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
CERQUEIRA LEITE
Relator